Tribunal: TJBA
Processo: 8046545-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046545-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OPERA ENERGY POSTO CEGONHA LTDA.

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: BHT LTDA.

Advogado(s)
:
TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, VITOR NOVAIS DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
APONTADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO

E ERRO DE JULGAMENTO
. INOCORRÊNCIA
.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Considerando que o que vem a ocorrer é a insurgência do Embargante quanto aos fundamentos exarados no acórdão em sede de Agravo de Instrumento, contrários aos seus interesses, pretendendo a revisão do próprio mérito da questão, mas por meio do recurso inadequado para tanto, já que o Embargante não apontou nenhum vício no Acórdão, pretendendo somente a rediscussão do mérito.

A parte Embargante sustenta erro material e contradição no acórdão, alegando que o voto menciona indevidamente o cumprimento das cláusulas contratuais até 06 de fevereiro de 2024.

Nos autos em tela, das questões suscitadas pelo Embargante nos declaratórios não se vislumbra, dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quaisquer vícios dos apontados pelo Embargante, sendo eles de omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração
, pois o acórdão apenas relatou as alegações das partes, sem decidir sobre o mérito das mesmas. A decisão foi clara ao se restringir aos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, sem prejulgar o mérito da ação.

Recurso de Embargos de Declaração rejeitado. Decisão mantida.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046545-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante OPERA ENERGY POSTO CEGONHA LTDA. e como apelada BHT LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

5/S